Tribunal: TJMT
Processo: 1040946-90.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040946-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IRAPUAN TABAJARA PEREIRA CARVALHO - CPF: 017.252.411-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. PROCESSO 100% DIGITAL. CIÊNCIA NO SISTEMA PJE. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente mesmo após intimação para manifestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, de modo a legitimar a extinção do processo por abandono da causa, no contexto de processo eletrônico e tramitação em juízo 100% digital.

III. Razões de decidir

3. A intimação da parte exequente foi realizada por meio eletrônico com ciência registrada no sistema
PJe
, circunstância que supre o requisito de intimação pessoal exigido pelo §1º do art. 485 do CPC, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A paralisação do feito decorreu exclusivamente da inércia injustificada do exequente, que, mesmo devidamente intimado com advertência expressa, não promoveu o impulso processual necessário.

5. A natureza executiva da ação não impede a extinção do processo por
abandono, desde que observadas as garantias legais e o devido contraditório, como ocorrido no caso.

6. A alegação de aplicação automática do art. 921 do CPC não se sustenta diante da ausência de requerimento de suspensão e da constatação de abandono processual após ciência inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível
não provida
.

Tese de julgamento: “1. Em processos que tramitam em ambiente eletrônico, a ciência registrada no sistema
PJe
supre o requisito de intimação pessoal exigido para extinção por abandono da causa. 2. É legítima a extinção do processo executivo por abandono, quando a parte exequente, regularmente intimada, permanece inerte por prazo superior a trinta dias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e §1º; 921, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
apelação cível interposta por S
icredi
O
uro Verde
MT, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário d
e
Cuiabá/MT, que extinguiu
,
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil,
a execução de título extrajudicial,
em razão de abandono da causa por parte do exequente.

O apelante ingressou com a referida execução em face de
Irapuan Tabajara Pereira Carvalho,
ora apelado, visando o recebimento da quantia de
R$ 40.760,16, atualizada até a data da distribuição, referente ao inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário N° B92231404-5, firmada em 19/08/2019
.

Na origem,
o feito
ficou
paralisado após o cumprimento da ordem de citação por edital e da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do executado revel.

Após certidão do cartório noticiando a ausência de andamento processual por mais de 30 dias, o juízo determinou a intimação da
apelante
, por meio do sistema, para manifestação.
E, diante da
persistência da inércia, foi proferida sentença extinguindo o processo por abandono.

O apelante alega não
foi intimado
pessoalmente
, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, razão pela qual não poderia ter sido decretada a extinção
.

Argumenta, ainda, que por se tratar de execução não
se aplica automaticamente a hipótese de extinção por abandono, sendo o rito adequado o previsto no art. 921 do CPC, com possibilidade de suspensão e eventual prescrição intercorrente
.

Defende também que a
extinção afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do devido processo legal, uma vez que não houve intenção manifesta de abandonar a causa, tampouco inércia injustificada
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial do
executado
revel citado por edital, manifestou-se pelo não provimento do recurso, aduzindo, contudo, que não teve acesso ao réu e, por isso, não apresentou defesa de mérito, limitando-se ao acompanhamento formal do
feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia reside em verificar a validade da extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º do
CPC, à luz do atual regime de tramitação eletrônica, especialmente
considerando-se a natureza executiva da ação, o contexto do juízo 100% digital e os princípios que regem o processo civil contemporâneo
.

Primeiramente,
importa observar que o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, condiciona a extinção do feito por abandono da causa à intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, no prazo de cinco dias. Tal exigência visa assegurar o contraditório e a boa-fé processual antes da imposição de uma sanção processual máxima: a perda da jurisdição.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 921, §1º, que o processo de execução deve ser suspenso por um ano, caso fique sem andamento por iniciativa do exequente, podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente apenas após esse período, nos termos do art. 924, inciso V, do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, a sentença recorrida
fundamentou que a parte autora permaneceu inerte, mesmo após intimação pessoal por meio do sistema
PJe
, e de seu advogado por diário da justiça, para manifestação no prazo de cinco dias, com advertência expressa de que a inércia acarretaria a extinção do feito.

Destacou, ainda, que a unidade judicial é 100% digital desde 2019 e que a
credora apelante
não apresentou resposta útil ao impulso
processual, com pedidos reiterados ou ausência total de manifestação, comprometendo, inclusive, as metas do CNJ.

Extrai-se dos autos que a intimação do apelante foi publicada no DJE do dia 12/02/2025. Além disso, o sistema registrou ciência da exequente em 14/02/2025:

Mesmo após a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico e o registro de ciência no sistema
PJe
, o apelante permaneceu silente, tendo o prazo de cinco dias expirado em 19/02/2025.

Consta nos autos certidão expedida pela Secretaria do Juízo atestando a ausência de manifestação, inclusive após nova conclusão para impulso processual. Tal circunstância comprova, de forma inequívoca, que a parte autora teve ciência da intimação, em conformidade com o disposto no §1º do art. 485 do Código de Processo Civil, afastando, portanto, a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal.

A jurisprudência
deste
Tribunal de Justiça reconhece que, nos processos que tramitam em ambiente eletrônico integral, a intimação realizada por meio do sistema com ciência registrada supre a exigência legal de intimação pessoal, desde que contenha advertência expressa acerca das consequências da inércia, como efetivamente ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, tem-se admitido que a intimação eletrônica, com ciência certificada nos autos, atende ao disposto no §1º do art. 485 do CPC, afastando-se, assim, qualquer vício relacionado à ausência de intimação pessoal da parte autora.

Outrossim, mesmo que a
demanda tenha natureza executiva,
tem-se admitido a
extinção do processo de execução por abandono, desde que preenchidos os requisitos legais, inclusive a intimação pessoal da parte autora, aqui devidamente comprovada.

Além disso,
não se evidencia qualquer causa impeditiva ou justificativa plausível para a paralisação do feito. A alegação de que o feito poderia ser suspenso com base no art. 921 do CPC não impede a aplicação do art. 485, III, quando a inércia é imputável exclusivamente à
parte exequente, que foi regularmente intimada a se manifestar e se manteve inerte.

Face ao
exposto,

nego provimento

à apelação, mantendo integralmente a r. sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, III c/c §1º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025